Tribunal: TJSP
Processo: 1001601-95.2018.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001601-
95.2018.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante ROSILENE APARECIDA
RIBEIRO LEMOS, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 42863
Apelação Cível No: 1001601-95.2018.8.26.0615
Comarca: Tanabi
Apelante: Rosilene Aparecida Ribeiro Lemos
Apelado: Banco Bradesco S/A
Parte: Maria de Lourdes Rodrigues de Souza Me
Execução. Penhora. Aquisição do imóvel durante o
casamento. Sentença de parcial procedência para
reduzir a penhora à cota ideal de 50% do bem. Apelo
da embargante. Pedido de levantamento integral da
penhora. Impossibilidade. Parte que não detém
legitimidade para defender a propriedade de outrem,
ainda que de seu marido. Precedentes do TJSP e do
STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Julgados parcialmente procedentes os embargos de
terceiro, opostos por Rosilene Aparecida Ribeiro Lemos, contra a
execução movida pelo Branco Bradesco S/A; apela a embargante,
buscando modificar o entendimento de Primeiro Grau que manteve a
penhora de 50% do imóvel. É que ela entende deva ser levantado o ônus
que recaiu sobre a totalidade do imóvel, visto que a aquisição se deu
antes de distribuída a execução. Recurso processado com contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi, inicialmente, distribuído à c. 13a Câmara
de Direito Privado, relatoria do i. Des. Heraldo de Oliveira. Diante do
julgamento de outro recurso em que se discutia o levantamento da
penhora do mesmo bem, já conhecido por esta 21a Câmara de Direito
Privado, declinou-se da competência e determinou-se a remessa dos
autos a esta Câmara.
Recurso redistribuído e recebido para entrega da
prestação jurisdicional.
Sem razão a recorrente.
O imóvel cadastrado na Prefeitura sob o no 1961/009 foi
penhorado em execução movida pelo Banco Bradesco S/A contra Maria
de Lourdes Rodrigues de Souza.
Frente à penhora, insurgiu-se a embargante afirmando
que o imóvel foi transferido a seu marido, Rogério Bacari Lemos, por
instrumento particular de compra e venda, não levado a registro, durante
a vigência de seu casamento.
Casada em comunhão parcial de bens, a autora afirma
ser coproprietária do imóvel e busca a defesa de sua propriedade, com o
pedido de levantamento da penhora.
A r. sentença acolheu em parte o pedido da autora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reduziu a penhora para a fração ideal de 50% dda coisa, pois nos termos
da Súmula 375 do STJ, o banco não conseguiu provar má-fé do
adquirente.
Tenta a apelante modificar esse entendimento e ver
levantada a penhora da integralidade do imóvel.
Contudo, há que se confirmar o entendimento do d. Juiz
de piso. Se 50% do imóvel pertence a Rogério Bacani Lemos, não pode
a autora, em nome próprio pleitear a defesa de direito alheio.
Nesse
sentido,
a
jurisprudência
desta
Corte
Bandeirante:
“PROCESSO
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. CÔNJUGE MEEIRA. PARTE ILEGÍTIMA. TÍTULO
JUDICIAL
DECORRENTE
DE
ATO
ILÍCITO.
AUSENTE
DEMONSTRAÇÃO DE REVERSÃO EM PROVEITO DA UNIDADE
FAMILIAR. CÔNJUGE MEEIRA QUE NÃO DEVE NEM TEM
RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA. TUTELA DIREITO ALHEIO EM
NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 A
agravante não é parte legítima para impugnar o cumprimento de
sentença. O título judicial que ora se faz cumprir formou-se em
decorrência de ato ilícito praticado por seu cônjuge e não restou
demonstrado que tenha revertido em benefício da unidade familiar, de
modo que a agravante não deve nem tem responsabilidade pela dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em verdade, o que busca com a presente "objeção de executividade" é,
por via transversa, tutelar a meação de seu cônjuge, o que não se pode
admitir, por configurar defesa de direito alheio em nome próprio. 2. A
legitimidade da cônjuge meeira alheia à execução se limita à
impugnação da avaliação dos imóveis, na qualidade de terceira
prejudicada. Ocorre que este tema valor de avaliação dos imóveis é
estranho ao presente recurso. 3. Recurso improvido”. (Agravo de
Instrumento 2161047-90.2016.8.26.0000, Órgão julgador: 35a Câmara
de Direito Privado, Relator: Artur Marques, Dje 21/11/2016).
No mesmo sentido o c. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. MEAÇÃO. DIREITO ALHEIO.
INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. (...) 1. Não se conhece do agravo
no ponto em que o agravante defende, em nome próprio, direito alheio.
Falta-lhe, quanto ao tema, o necessário interesse recursal. (...)” (STJ,
5a Turma, AgRg na MC 15.986-GO, Rel. Min. Jorge Mussi, unânime, j.
03.11.09).
“PROCESSUAL PENAL - RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA (...) - RESGUARDO DA MEAÇÃO DO
CÔNJUGE - IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO
(...) III. Não é dado à parte postular em juízo direito alheio, razão pela
qual a constrição que recaiu sobre bens que compõem a meação da
esposa do recorrente deve ser combatida por ela própria. Inteligência
do artigo 6o do Código de Processo Civil. (...)” (STJ, 6a Turma, RMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23.044-PR, Rel. Des. Conv. Jane Silva, unânime, j. 05.05.09).
Por esse ângulo, mantém-se, integralmente, o decidido
em Primeiro grau.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os
pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica